Tribunal: TJMT
Processo: 1001456-89.2022.8.11.0009
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
III – EMENTA
EMENTA READEQUADA
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que julgou improcedente ação revisional de contratos bancários cumulada com pedido de reparação por danos morais e materiais, proposta em face de Instituição Financeira. A autora alegou superendividamento decorrente de onerosidade excessiva dos juros remuneratórios estipulados nos contratos de empréstimo consignado n° 318113421-8 e n° 321175652-7, pleiteando a substituição pelas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN. A sentença reconheceu a regularidade das taxas contratadas e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados nos contratos bancários superam, de forma abusiva, as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN; (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para a revisão contratual e aplicação de taxa inferior.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, permitindo ao Judiciário revisar cláusulas abusivas, conforme preconizado na Súmula 297 do STJ.
4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é abusiva, sendo necessária a demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, nos termos da jurisprudência do STJ (Súmulas 382 e 596/STF; REsp 1.061.530/RS).
5. Os contratos impugnados apresentam taxas de juros de 2,08% ao mês (28,02% ao ano), valores compatíveis com as taxas médias do mercado à época e modalidade do crédito (2,05% e 1,99% mensais, respectivamente), não se configurando diferença significativa ou desproporcional.
6. A comparação meramente matemática entre os percentuais contratados e a taxa média do BACEN não basta para caracterizar abusividade, sendo imprescindível a demonstração de vantagem exagerada, o que não foi comprovado nos autos.
7. A ausência de elementos concretos que indiquem desvantagem excessiva ou conduta abusiva da instituição financeira impede a revisão pretendida.
8. Diante da improcedência, majoram-se os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A estipulação de juros remuneratórios em percentual superior a 12% ao ano não configura abusividade, desde que os valores estejam em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época do contrato.
2. A simples divergência entre os juros contratados e a taxa média do BACEN não autoriza, por si só, a revisão contratual, sendo imprescindível a demonstração de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada.
3. Não comprovada abusividade nos encargos pactuados, deve ser mantida a validade dos contratos firmados e indeferido o pedido de revisão judicial.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 4o, III, 6o, IV e V, e 51, §1o; CPC, arts. 98, §3o, e 1.009.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.04.2019, DJe 05.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.02.2019, DJe 21.02.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

NÚMERO ÚNICO
: 1001456-89.2022.8.11.0009

CLASSE:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:

Bancários (7752)

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:
[
EXMA. SRA. DESA.
SERLY MARCONDES ALVES,
EXMA. SRA. DESA.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MARIA INES BORGES - CPF: 329.347.349-00 (APELANTE), CLAUDENIR ZERI MENDES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 038.022.171-36 (ADVOGADO), CLAUDIO LEME ANTONIO - CPF: 270.931.628-51 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“NÃO PROVIDO, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL PARA MAJORAR HONORÁRIOS DE 10% PARA 12% DO VALOR DA CAUSA, OBSERVADA A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA”.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXAS DENTRO DA MÉDIA DE MERCADO DO BACEN. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que julgou improcedente ação revisional de contratos bancários cumulada com pedido de reparação por danos morais e materiais, proposta em face de Instituição Financeira. A autora alegou superendividamento decorrente de onerosidade excessiva dos juros remuneratórios estipulados nos contratos de empréstimo consignado n° 318113421-8 e n° 321175652-7, pleiteando a substituição pelas taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN. A sentença reconheceu a regularidade das taxas contratadas e condenou a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados nos contratos bancários superam, de forma abusiva, as taxas médias de mercado divulgadas pelo BACEN; (ii) estabelecer se há fundamento jurídico para a revisão contratual e aplicação de taxa inferior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os contratos bancários submetem-se ao Código de Defesa do Consumidor, permitindo ao Judiciário revisar cláusulas abusivas, conforme preconizado na Súmula 297 do STJ.

4. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não é abusiva, sendo necessária a demonstração de discrepância relevante em relação à taxa média de mercado, nos termos da jurisprudência do STJ (Súmulas 382 e 596/STF; REsp 1.061.530/RS).

5. Os contratos impugnados apresentam taxas de juros de 2,08% ao mês (28,02% ao ano), valores compatíveis com as taxas médias do mercado à época e modalidade do crédito (2,05% e 1,99% mensais, respectivamente), não se configurando diferença significativa ou desproporcional.

6. A comparação meramente matemática entre os percentuais contratados e a taxa média do BACEN não basta para caracterizar abusividade, sendo imprescindível a demonstração de vantagem exagerada, o que não foi comprovado nos autos.

7. A ausência de elementos concretos que indiquem desvantagem excessiva ou conduta abusiva da instituição financeira impede a revisão pretendida.

8. Diante da improcedência, majoram-se os honorários sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A estipulação de juros remuneratórios em percentual superior a 12% ao ano não configura abusividade, desde que os valores estejam em conformidade com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época do contrato.

2. A simples divergência entre os juros contratados e a taxa média do BACEN não autoriza, por si só, a revisão contratual, sendo imprescindível a demonstração de onerosidade excessiva ou vantagem exagerada.

3. Não comprovada abusividade nos encargos pactuados, deve ser mantida a validade dos contratos firmados e indeferido o pedido de revisão judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 4o, III, 6o, IV e V, e 51, §1o; CPC, arts. 98, §3o, e 1.009.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008, DJe 10.03.2009; STJ, AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01.04.2019, DJe 05.04.2019; STJ, AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18.02.2019, DJe 21.02.2019.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Maria Inês Borges,
com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
ação

revisional de contratos bancários cumulada com pedido de reparação por danos morais e materiais,
ajuizada em face do
Banco Pan S/A,
com fundamento na ausência de comprovação de onerosidade excessiva dos juros remuneratórios pactuados em face da instituição financeira ré. Por conseguinte, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da causa, com as ressalvas do art. 98 §­3

do CPC.

Argumenta a apelante que os juros remuneratórios pactuados se revelam excessivamente onerosos se contrastados com as taxas médias divulgadas pelo BACEN.

Apresenta os seguintes cálculos: (i) no contrato 318113421-8, a CET mensal de 2,17% configuraria taxa anual de 29,89%, superior em 2,34% à taxa média então vigente de 27,55% a.a.; (ii) no contrato 321175652-7, a CET mensal de 2,10% representaria taxa anual de 28,81%, excedendo em 2,03% a taxa referencial de 26,78% a.a.

Sustenta, assim, que a instituição financeira exigiu encargos superiores aos parâmetros regulamentares do BACEN, em manifesta onerosidade excessiva vedada pelo CDC, máxime considerando sua atual situação de vulnerabilidade socioeconômica (cessação da aposentadoria), razão pela qual deve ser provido o apelo para afastar as taxas convencionadas e determinar a aplicação da taxa média de mercado em ambos os contratos.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação, previsto no art. 1.009 do Código de Processo Civil, interposto por
Maria Ines Borges
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial, em demanda revisional de contratos bancários cumulada com pedido de reparação por danos morais e materiais, com fundamento na ausência de comprovação de onerosidade excessiva dos juros remuneratórios pactuados em face da instituição financeira ré.

Na origem, a autora ajuizou a presente ação contra o Banco Pan S/A, alegando ter experimentado superendividamento e vulnerabilidade econômico-financeira após a cessação de sua aposentadoria, em razão da excessiva onerosidade dos juros remuneratórios estipulados nos contratos de empréstimo consignados n° 318113421-8 e n° 321175652-7, postulando a revisão das respectivas taxas de juros para patamares não abusivos, a suspensão dos descontos e renegociação da dívida.

A inicial foi recebida, com deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça, seguindo-se infrutífera tentativa de composição.

O banco requerido contestou, impugnando a concessão de gratuidade e, no mérito, sustentando a legalidade das taxas contratadas. Houve réplica e, diante da desnecessidade de outras provas, os autos foram encaminhados para sentença.

Na sentença hostilizada, apontou o Juízo que os juros remuneratórios se encontram dentro da taxa média de mercado, concluindo pela inexistência de onerosidade excessiva hábil a ensejar a revisão pretendida.

Pois bem.

Inicialmente, necessário pontuar que, da exegese do preceituado pela Súmula no 297 do STJ, os contratos bancários se submetem às disposições do Código de Defesa do Consumidor, perdendo força a regra do
“pacta sunt servanda”
.

Assim é que, toda vez em que provocado, poderá o julgador afastar ou invalidar todas as cláusulas e encargos contratuais abusivos ou, ainda, afastar sua incidência quando abusivamente incluídos na execução do pacto, fazendo-os adequar à razoabilidade e boa-fé objetiva que deve permear tais avenças.

O cerne da controvérsia reside abusividade dos juros remuneratórios incidentes nos contratos firmados entre as partes (Proposta n. 321175652 - id 278882892 e Proposta n. 318113421 – id 278882891).

No que tange aos
juros remuneratórios
, enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a taxa média de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Nesse sentido o entendimento positivado na Súmula 539 do STJ, consagra o princípio da preservação dos contratos, possibilitando ao Poder Judiciário proceder à adequação equitativa das taxas consideradas excessivas, em conformidade com os critérios da boa-fé objetiva e do justo equilíbrio contratual.

É certo que, para a aferição da abusividade ou não da taxa de juros remuneratórios pactuada, não se mostra suficiente a mera comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo imprescindível uma análise mais detida das circunstâncias específicas da operação de crédito levada a efeito.

Entretanto, não há dúvidas de que os informes do Bacen oferecem um importante parâmetro para se aferir o patamar de razoabilidade e a abusividade na fixação dos juros remuneratórios, consoante vem sendo aplicado por este Tribunal em inúmeros julgados.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período.

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.
ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; (...)”.
(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009)

Na fundamentação do mesmo julgado, a Corte Superior reafirmou que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Na hipótese do contrato – Proposta n. 318113421, id 278882891, firmada em 30/11/2017 – a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
2,08% ao mês e 28,02% ao mês.

Tem-se que dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (30/11/2017) e modalidade contratados (pessoa física – crédito pessoal consignado INSS), que figurou no patamar de
2,05% ao mês.
[1]

In casu,
com relação ao contrato – Proposta n. 321175652 – id 278882892, firmada em 08/06/2018 – a taxa contratualmente fixada entre as partes foi de
2,08% ao mês e 28,02% ao mês.

Tem-se que dentro da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período (08/06/2018) e modalidade contratados (pessoa física – crédito pessoal consignado INSS), que figurou no patamar de
1,99% ao mês.
[2]

Como se pode perceber, a taxa contratada está dentro da média de mercado, restando preservado o equilíbrio econômico em ambos os contratos.

Desta forma, não merece reparos a sentença.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Por conseguinte, inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

________________________________________________

[1]
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2017-11-30

[2]
https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=218101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2018-06-08

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1o VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (2a VOGAL):

Eminentes pares,

Acompanho o voto da relatora, com exceção dos ônus sucumbenciais, que majoro de 10% para 12% do valor da causa, suspensa a exigibilidade em razão do benefício da justiça gratuita.

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Adiro ao voto do 2o vogal, Exmo. Sr. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto retificado da relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025.